Tribunal: TJDFT
Processo: 0716682-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. APURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. Questões relativas à fraude bancária demandam empenho na produção e análise de provas no processo originário.
2. Em juízo de cognição sumária, não há subsídios para se concluir que houve conluio ou fraude quando da ocorrência das movimentações financeiras.
3. Os meandros das referidas movimentações carecem de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante regular instrução processual.
4. Recurso não provido.